Tribunal: TJMT
Processo: 1009039-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009039-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO DIVINO CARVALHO FILHO - CPF: 017.787.911-40 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.841-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), ADRIANO JUNIOR MENDONCA ROCHA - CPF: 069.503.731-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DIVINO CARVALHO FILHO - CPF: 017.787.911-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), WALQUIR ROSA CAMPOS SOUZA - CPF: 052.872.461-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV,
c.c
. art. 14, II, do CP). A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando gravidade abstrata, risco presumido de reiteração e situação jurídica análoga
a
de corréu que permaneceu em liberdade. Pleito de revogação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP, considerando a gravidade do crime e os antecedentes do paciente; (
ii
) determinar se é possível a extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu, à luz do princípio da isonomia, em razão de suposta similitude fática e jurídica entre os acusados.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e na gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma violenta da execução e pelos relatos consistentes colhidos ainda na fase
inquisitorial.

2.
A periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva estão evidenciados pela menção expressa à sua extensa ficha de antecedentes criminais, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem
pública.

3.
A ausência de documentos essenciais, notadamente a certidão de antecedentes citada na decisão coatora, impede a aferição da alegada similitude fática com o corréu, inviabilizando a aplicação do princípio da isonomia para fins de extensão dos efeitos da liberdade
concedida.

4.
O pedido incidental de análise de excesso de prazo na instrução foi corretamente rejeitado por inovação indevida da causa de pedir em sede de
habeas corpus
, conforme entendimento pacificado pelo
STF.

5.
A ausência de elementos que demonstrem a inadequação da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas inviabiliza a substituição pretendida, diante do risco concreto à ordem pública e da insuficiência de alternativas previstas no art. 319 do
CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:

“1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, demonstrado por antecedentes criminais. 2. A ausência de documentos essenciais impede a análise da similitude jurídica entre corréus para aplicação do princípio da isonomia. 3. O rito do
habeas corpus
não comporta inovação da causa de pedir após a impetração
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXI, da CF/88;
arts
. 282, 312, 313, I, 319 e 648, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF –
AgRg
no HC n. 182.799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/09/2021;

STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024;

TJMT –
(N.U 1028603-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025), (N.U 1036014-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) e
Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Sergio Divino Carvalho Filho favor de
LEANDRO GOMES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o juízo da
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
(MT) que, nos autos de n. 1007568-96.2025.8.11.0000, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Este é o terceiro
Habeas Corpus
impetrado, sendo o feito distribuído por prevenção deste relator em razão da apreciação dos HCs 1008132-75.2025.8.11.0000 e 1007568-96.2025.8.11.0000, ambos monocraticamente extintos em razão da ausência de documento essencial à análise do pedido.

O impetrante alega que não houve fundamentação para a prisão preventiva do paciente, que a decisão teria se baseado na gravidade abstrata do crime, bem como nos antecedentes criminais que o paciente teria, presumindo risco de reiteração, e, ainda, alega falta de isonomia, pois teria o paciente a mesma situação jurídica do corréu Adriano Júnior Mendonça Rocha, que teve indeferido o pedido para decretação de prisão preventiva.

Com esses argumentos postula pela revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 276585350, 276562391, 276562399 e 276562398.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
277597353
);

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id.
278482990
).

O impetrante peticionou pleiteando que também fosse discutido no habeas corpus tese de excesso de prazo (id. 278967353
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, manifest
ou
-se pela
denegação da ordem

e

man
u
te
nção

d
a segregação preventiva.
(Id.
279982866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento
, sendo conhecido
s
os pedidos feitos na inicial.

Registro, entretanto, que o novo pedido
incidental, portanto, f
eito após a impetração do
habeas corpus
, para que fosse incluíd
a
tese d
e excesso de prazo
em razão da designação de audiência de instrução e julgamento para 06.05.2025
,
este
não merece conhecimento, pois o rito da presente ação constitucional não comporta emendas para incluir pedidos
não inclusos na inicial
.

Nesse senti
do
o
entendimento
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. I
NSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...
) 2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental

ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir.
3. Agravo regimental não provido. (STF,
AgRg
no HC n. 182.799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. sessão virtual de 17.09.2021 a 24/09/2021, DJe n. 179, divulgado em 01/10/2021) (grifos meus).

Quanto ao mérito da ação constitucional, a
autoridade apontada coatora assim fundamentou
o decreto de
prisão do paciente:

DETERMINAÇÕES ACERCA DA PRISÃO DO CUSTODIADO LEANDRO VIII - O MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO:

Vistos em plantão.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que o custodiado LEANDRO GOMES DA SILVA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado, previsto nos artigos 121 c/c Art. 14, II, do Código Penal.

Quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequada/insuficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Explico. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes,
in casu,
os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este traduzido no direito penal por
periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência (ID 179953928), termo de declarações das testemunhas (ID 179953938, 179953940, 179954193,179954195).

Nesse ponto, frise-se que os elementos de informação colhidos pela guarnição policial, mesmo neste momento embrionário do feito, demonstram robustos indícios de autoria.

Destaco o depoimento de WILLIAM DA SILVA SANTOS (ID 179953938):

QUE, a vítima ao visualizar a equipe policial relatou a identidade dos autores que intentaram ceifar sua vida: Leandrinho e Adriano; QUE, além disso, forneceu informações sobre a possível localização de um dos envolvidos, "Leandrinho"; QUE, em decorrência dos dados fornecidos pela vítima, a equipe de força tática deslocou-se até o local indicado, sendo no endereço do suspeito na cidade contígua de Santa Rita do Araguaia/GO, logrando êxito em localizar o suspeito Leandro (Leandrinho), que apresentava as mesmas características descritas pela vítima; QUE, Leandro ao perceber a aproximação da equipe policial em sua residência, o suspeito tentou evadir-se da abordagem, contudo, a equipe procedeu com a abordagem e realizou a busca pessoal, efetivando ainda a identificação e verificação das informações previamente relatadas; (...) (sic).

O relatado pelo policial William foi corroborado pelo policial Ediney (ID 179953940).

Interessante, ainda, destacar o depoimento da testemunha Marcos (ID 179954191):

QUE, perguntado se conhece a vítima, RESPONDEU que é conhecido da vítima, mas não tem muita relação com o mesmo; QUE, estava em sua residência assistindo um filme e escutou os estampidos dos disparos; QUE, logo em seguida, a vítima foi até a sua residência e pediu socorro para leva-lo até o hospital; QUE, o depoente colocou a vítima em seu veículo e a levou até o Hospital; QUE, perguntado se no trajeto a vítima disse algo a respeito do fato, RESPONDEU que não tem certeza mas acha que a vítima citou o nome de Leandrinho e de um outro, que não recorda o nome, como sendo os responsáveis pela tentativa de homicídio; QUE, perguntado se saberia dizer o que a vítima foi fazer no local do fato, RESPONDEU que acredita que a vítima estava em seu veículo, em movimento, quando foi abordado pelos autores que estavam em uma moto; QUE, perguntado se recorda a quantidade de estampido que ouviu (..) (sic)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Evaldo (ID 179954195):

QUE, é policial militar e se encontra de serviço na data de hoje 04/01/2024 no comando da guarnição; QUE, relata que por volta das 13:50 (DF) foi acionado via 190, informando de disparos de arma de fogo no bairro Nossa Senhora Aparecida, de imediato deslocou ao local onde fora constatado a veracidade do fato, fora feito o isolamento do local e acionado a Policia Civil e Pericia Tecnica; QUE, afirma que quando chegou no local, a vítima já havia sido socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital municipal de Alto Araguaia, com perfurações no braço e tórax, porém consciente; QUE, a guarnição permaneceu no local aguardando os serviços periciais e repassou as informações a guarnição da Força Tática em Operação na cidade, e a equipe da Força Tática em continuidade com as diligências, no sentido de localizar e capturar os suspeitos, deslocou-se ao hospital municipal onde em entrevista com a vítima a mesma relatou que dois homens em uma motocicleta Strada preta ou azul encapuzados alvejaram seu veículo com disparos de arma de fogo e tomando rumo ignorado, que a vítima relatou que os suspeitos seriam Leandro, vulgo Leandrinho, e um tal Adriano; QUE, após receberem tais informações diligenciaram no sentido de localizar os suspeitos; QUE, no local do fato, constatou que o veículo da vítima estava encostado em um caminhão da empresa trill manutenções; QUE, informa que recebeu uma ligação do seu sobrinho Marcelo narrando sobre o fato (...) (sic)

O
periculum in mora
se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
).

Nota-se que
o custodiado fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de homicídio na forma tentada, o que demonstra a gravidade do ato cometido. Além disso, o acusado tem extensa ficha de antecedentes (ID 179950740), o que corrobora pela necessidade de manutenção da prisão.

Interessante destacar que, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento de que indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do(a) autuado(a), sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da vítima e da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto.

Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa a autuada, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do(a) autuado(a) servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do(a) agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Neste sentido, são os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete: (...)

X- Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LEANDRO GOMES DA SILVA, para garantia da ordem pública. (...) (grifos meus)

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão do paciente a autoridade
apontada
coatora assim fundamentou sua decisão:

Trata-se de ação penal promovida em face de ADRIANO JUNIOR MENDONÇA ROCHA e LEANDRO GOMES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

(...)

Por fim, no que atine ao pedido de revogação da prisão preventiva do implicado Leandro, verifica-se que razão não assiste à defesa, haja vista que não extrai-se do pleito defensivo qualquer fato novo apto a acarretar na alteração do
decisum
, permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado.

Além dos indícios suficientes de autoria, presença do
fumus comissi delicti,
há no caso vertente o perigo concreto que a liberdade do implicado poderá causar à ordem pública, posto que, embora seja tecnicamente primário, ostenta extensa ficha criminal nos registros do e. TJMT, o que denota o risco de renitência delitiva.

De mais a mais, diversamente do aventado pela defesa, a situação jurídico-processual do acusado Leandro é diversa do implicado Adriano, não havendo, portanto, se falar em extensão dos efeitos da decisão.

POSTO ISSO, nos termos da fundamentação precedente: i) declaro prejudicado o pedido de acesso a documentos, posto que já juntados aos autos; ii) indefiro a pretensão de suspensão da audiência; e iii) indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. (...) (grifos meus)

Urge consignar que este é o terceiro
Habeas Corpus
impetrado, sendo o feito distribuído por prevenção deste relator em razão da apreciação dos HCs 1008132-75.2025.8.11.0000 e 1007568-96.2025.8.11.0000, ambos monocraticamente extintos em razão da ausência de documento essencial à análise do pedido com os seguintes fundamentos:

Nesse contexto, apesar de as razões contidas no
Habeas Corpus
sustentarem a desproporcionalidade da medida, bem como a falta de fundamentação idônea para o decreto prisional,
a ausência de documento essencial impede que este Tribunal possa avaliar os argumentos sustentados pela defesa do impetrante.

Na decisão prolatada no

HC 1008132-75.2025.8.11.0000 impetrado anteriormente em favor do paciente pelos mesmos fatos discutidos no presente, foi indeferida a petição inicial e extinta a ação sem julgamento de mérito com o seguinte fundamento:

Portanto, não havendo nos autos a integralidade da investigação da qual o paciente se insurge, bem como ausente a certidão de antecedentes criminais citada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que diz em um trecho que “o acusado tem extensa ficha de antecedentes” (ID 179950740).

Se o paciente alega que possui a mesma situação jurídica do corréu Adriano Júnior Mendonça Rocha, que teve indeferido o pedido de prisão preventiva com o argumento de não possuir antecedentes criminais, mas não junta o documento mencionado pelo magistrado quanto à suposta extensa ficha de antecedentes, impossível também essa análise comparativa.

Apesar de ingressão com nova ação e incluir novos documentos,
o impetrante NOVAMENTE não juntou cópia integral da investigação e tampouco o documento mencionado pelo magistrado para decretar a prisão e mantê-la conforme o trecho mencionado na decisão “o acusado tem extensa ficha de antecedentes” (ID 179950740)”
, insistindo na impetração sem juntar documento essencial à análise do pedido.

Não obstante a insistência de o impetrante não juntar os documentos comprobatórios do alegado, especialmente de que o paciente ostentaria predicados pessoais favoráveis, o pedido
será
a
nalisado
.

Compulsando os autos
, constata-se

que
o quadro de manutenção (não alteração) da situação fática que deu ensejo à segregação cautelar do paciente
permanece
.

Tem-se que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados nos autos. A fundamentação a
lhures
aponta
da

pela autoridade tida coatora é idônea a
demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, consistente
tanto na
gravidade concreta do crime, bem como em razão da periculosidade do paciente e risco de reiteração criminal, devido aos antecedentes criminais que possui, sendo esta situação jurídica diversa da do corréu Adriano Júnior Mendonça Rocha, que teve indeferido o pedido para decretação de prisão preventiva por ser primário e possuir outros predicados pessoais favoráveis, não sendo possível, assim, a princípio, a extensão dos efeitos por aplicação do princípio da isonomia por não se tratarem de situações idênticas.

A gravidade
concreta
do crime
praticado com violência,
aliada
à
existência de antecedentes criminais é fundamento idôneo para a configuração da ordem pública ensejadora da constrição cautelar, como entende este e. Sod
alício:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de dois pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Os pacientes foram presos em flagrante em 30 de junho de 2024, por suposta prática de homicídio qualificado, associação criminosa armada, corrupção de menores e roubo majorado, com custódia convertida em preventiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo para a formação da culpa; e (
ii
) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, violando o art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O processo apresenta tramitação regular, com atos processuais realizados dentro da razoabilidade, não havendo desídia do Poder Judiciário. A audiência de instrução ocorreu em 24 de janeiro de 2025, e está designado o depoimento especial das vítimas para 4 de fevereiro de 2025.

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade dos crimes, a participação de menores, antecedentes criminais e o envolvimento dos pacientes com organização criminosa, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. Tais fundamentos atendem aos requisitos do art. 312 do CPP, justificando a manutenção da custódia cautelar.

5. A natureza permanente da organização criminosa afasta a necessidade de contemporaneidade estrita entre os fatos e a decretação da prisão, haja vista a continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento: "1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo apresenta tramitação regular e diligente, considerando-se a complexidade da causa e a necessidade de atos processuais essenciais.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva,
especialmente em casos envolvendo organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 319 e 282.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.02.2016; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015.

(N.U 1036014-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE
07/02/2025
)
. (grifos meus).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de quatro pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva em face da prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado, tráfico de drogas e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em: (i) avaliar a legalidade e a fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando os antecedentes criminais e os indícios de reiteração delitiva.
4. As condutas atribuídas aos pacientes, incluindo tentativa de fuga, destruição de provas e confissões detalhadas dos fatos, evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal. 5.
Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se insuficientes para garantir os fins do processo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. Não há ilegalidade manifesta no decreto de prisão preventiva que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta dos crimes e a reiteração delitiva autorizam a decretação da prisão preventiva, especialmente quando embasada na garantia da ordem pública.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a eficácia da persecução penal."

(N.U 1028603-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE
07/02/2025
)
.
(grifos meus)
.

Nesse contexto ainda, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além do mais, o art. 313, I, do CPP, também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 4 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a aplicação da lei penal.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que a segregação cautelar deve prevalecer, ainda mais quando podendo juntar os documentos essenciais, como cópia do IP e, principalmente, o documento que registra os antecedentes criminais do paciente mencionado pelo
juízo
singular
em sua decisão,
porém
escolhe não o fazer, assumindo, portanto, o ônus disso.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente

LEANDRO GOMES DA SILVA
mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025